Tribunal: TJDFT
Processo: 0733224-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação civil. Busca e apreensão em alienação fiduciária. Ausência de citação. Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Extinção de resolução de mérito. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação civil em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de citação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação enseja extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. A citação é pressuposto essencial à válida constituição da relação processual, sua ausência inviabiliza o prosseguimento do feito, sendo capaz de extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, CPC.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido
Tese de julgamento: “1. Caso o autor seja intimado a proceder a citação da parte apelada e se mantem inerte, haverá extinção do processo sem resolução do mérito, por previsão do art. 485, inciso IV, CPC. 2. A extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil não exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta de andamento”.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1907417, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 15.8.2024 e STJ, AgInt nos AREsp 916.097/MA, Rel.: Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, j. 16.11.2019.